Tribunal: TRF3
Processo: 5290869-90.2020.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1294/1327)

5290869-90.2020.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Juiz Federal ALEXANDRE BERZOSA SALIBA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5290869-90.2020.4.03.9999

RELATOR: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ANTONIO MOREIRA DA VEIGA

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCOS APARECIDO ZAMBOM - SP295113-A

Ementa

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. CULTIVO E CORTE DE CANA-DE-AÇÚCAR. ENQUADRAMENTO. RECURSO ADMITIDO MAS DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração interpostos pelo INSS em face do acórdão que deu parcial provimento à sua apelação.

2. A autarquia insurge-se contra o reconhecimento da especialidade de período laboral desenvolvido em lavoura de cana-de-açúcar, seja pela ausência de comprovação da exposição a agentes nocivos à saúde, seja pela impossibilidade de enquadramento dessa atividade por categoria profissional (até a data de 28/4/1995).

II. Questão em discussão

3. Verificar a possibilidade de reconhecimento de tempo de serviço especial pelo efetivo exercício das funções de lavrador no setor sucroalcooleiro (plantio, carpa e colheita de cana-de-açúcar).

II. Razões de decidir

4. Reconhecida a especialidade do labor na cultura da cana-de-açúcar. A jurisprudência firmada nesta Nona Turma tem admitido referido enquadramento, por presunção legal (até a data de 28/4/1995), em razão da reconhecida penosidade e exposição a hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, agentes reconhecidamente cancerígenos.

5. Inexistência de erro, omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração admitidos e desprovidos.

Tese de julgamento: "A atividade de lavrador na cultura de cana-de-açúcar pode ser reconhecida como especial, por categoria profissional (até a data de 28/4/1995), tendo em vista o seu caráter penoso e a exposição a hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, agentes reconhecidamente cancerígenos, nos termos do entendimento firmado nesta Nona Turma".

_______________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 372; Portaria Interministerial MPS/MTE/MS no 09/2014; NR-15, Anexo 13.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp no 1.215.953/PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 05/08/2014; STJ, 1a Turma, EDcl no RO em MS no 12.556/GO, Rel. Min. Francisco Falcão.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5290869-90.2020.4.03.9999

RELATOR: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCOS APARECIDO ZAMBOM - SP295113-A

APELADO: ANTONIO MOREIRA DA VEIGA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo INSS em face do acórdão proferido por esta Nona Turma, o qual deu parcial provimento à sua apelação.

Sustenta a ocorrência vício no julgado a incidir no reconhecimento da especialidade de período laboral desenvolvido em lavoura de cana-de-açúcar. Aponta a ausência de exposição a agentes nocivos à saúde, bem como a impossibilidade de enquadramento dessa atividade por categoria profissional (até 28/4/1995).

Requer nova manifestação e novo julgamento, com vistas a prequestionamento.

Contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração são tempestivos, daí por que deles se conhece.

Mas não é de provê-los.

É que a matéria neles apontada não se acomoda no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Embargos de declaração constituem recurso tendente ao esclarecimento ou à integração de decisão judicial, admissível, nos termos do artigo 1.022 do CPC, nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Isto é, não serve aludido recurso à reforma do julgado, a pretexto de esclarecê-lo ou completá-lo.

No caso, não assiste razão à autarquia embargante.

Conforme restou expresso no julgado embargado, o reconhecimento da especialidade questionada pelo INSS deveu-se ao efetivo exercício pelo autor de funções de lavrador, no setor sucroalcooleiro (plantio, carpa e colheita de cana-de-açúcar), ao teor da documentação trazida aos autos.

Ao que se tem certo, essa atividade comporta o enquadramento perseguido, por categoria profissional (até a data de 28/4/1995), nos termos do entendimento firmado nesta Nona Turma (proferido nos autos n. 5062336-76.2018.4.03.9999), em razão da penosidade e exposição a hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, segundo artigo da Revista Brasileira de Medicina do Trabalho (De Abreu, Dirce et al. "A produção da cana-de-açúcar no Brasil e a saúde do trabalhador rural". Revista Brasileira de Medicina do Trabalho, v. 9, n. 2, p. 49-61, 2011. Disponível em: ).

Precedentes desta Corte Regional foram mencionados.

Assinalou-se, ainda, que a exposição a hidrocarbonetos aromáticos enseja o reconhecimento da atividade como especial, independentemente de avaliação quantitativa de concentração e intensidade (Anexo 13 da NR-15). Compostos de anéis benzênicos integram o Grupo 1 (agentes confirmados cancerígenos para humanos) do Anexo da Portaria Interministerial MPS/MTE/MS no 09/2014. Nessa medida, segundo o INSS mesmo (item 1, "d", do Memorando Circular Conjunto no 2/DIRSAT/INSS), "a utilização de EPC e/ou EPI não elide a exposição aos agentes comprovadamente cancerígenos, ainda que considerados eficazes".

Os embargos de declaração devem se restringir às hipóteses legais. Não se prestam a entreabrir oportunidade para novo julgamento da causa, com vistas a obter resultado diverso (STJ - Edcl. no REsp no 1.215.953/PE, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 05/08/2014).

Como é cediço, embargos de declaração não servem para rediscutir a matéria julgada no asserto embargado (STJ, 1.a Turma, EDcl no RO em MS no 12.556-GO – Relator o Ministro FRANCISCO FALCÃO). Encobrindo propósito infringente, devem ser rejeitados (STJ, 1.a T., EdclREsp 7490-0-SC, Rel. o Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS, v.u., j. de 10.12.93, DJU de 21.2.1994, p. 2115).

De todo modo, valoração da prova e revolvimento das teses defendidas na causa refogem ao escopo do recurso interposto.

Bem por isso, ainda que os aclaratórios visem ao prequestionamento da matéria, o acolhimento do recurso fica a depender da constatação de algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

De fato, o artigo 1.025 do citado compêndio legal dispõe que, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior reconheça erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Em embargos de declaração não se conhece de pedidos que escapem de seu âmbito de pertinência, já que o recurso em análise possui requisitos específicos e fundamentação vinculada (Teresa Arruda Alvim, "Embargos de Declaração", 4a ed., ed. RT, p. 41).

Diante do exposto, nego provimento a estes embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. CULTIVO E CORTE DE CANA-DE-AÇÚCAR. ENQUADRAMENTO. RECURSO ADMITIDO MAS DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração interpostos pelo INSS em face do acórdão que deu parcial provimento à sua apelação.

2. A autarquia insurge-se contra o reconhecimento da especialidade de período laboral desenvolvido em lavoura de cana-de-açúcar, seja pela ausência de comprovação da exposição a agentes nocivos à saúde, seja pela impossibilidade de enquadramento dessa atividade por categoria profissional (até a data de 28/4/1995).

II. Questão em discussão

3. Verificar a possibilidade de reconhecimento de tempo de serviço especial pelo efetivo exercício das funções de lavrador no setor sucroalcooleiro (plantio, carpa e colheita de cana-de-açúcar).

II. Razões de decidir

4. Reconhecida a especialidade do labor na cultura da cana-de-açúcar. A jurisprudência firmada nesta Nona Turma tem admitido referido enquadramento, por presunção legal (até a data de 28/4/1995), em razão da reconhecida penosidade e exposição a hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, agentes reconhecidamente cancerígenos.

5. Inexistência de erro, omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração admitidos e desprovidos.

Tese de julgamento: "A atividade de lavrador na cultura de cana-de-açúcar pode ser reconhecida como especial, por categoria profissional (até a data de 28/4/1995), tendo em vista o seu caráter penoso e a exposição a hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, agentes reconhecidamente cancerígenos, nos termos do entendimento firmado nesta Nona Turma".

_______________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 372; Portaria Interministerial MPS/MTE/MS no 09/2014; NR-15, Anexo 13.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp no 1.215.953/PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 05/08/2014; STJ, 1a Turma, EDcl no RO em MS no 12.556/GO, Rel. Min. Francisco Falcão.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento aos embargos de declaração do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALEXANDRE BERZOSA SALIBA

Relator do Acórdão